Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717020-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. TESTEMUNHAS. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/6. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. REPRIMENDAS REAJUSTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas é de ser mantida quando o acervo probatório, tais como as narrativas de testemunhas e as filmagens, além de parte da narrativa correlata do réu, derem a plena certeza da autoria delitiva. Incabível a absolvição. 2. Não se desclassifica o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes tentado quando as provas consignarem que o réu só invadiu imóvel alheio, desabitado, com o intuito de furtar cabos de energia elétrica e que só assim não conseguiu proceder, pois, avançado o iter criminis, terceiro - policial - chegou no local e impediu a efetiva subtração do bem pretendido. 3. Na falta de fundamento idôneo, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetrias reajustadas. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, em razão do princípio do in dubio reo. Subsidiariamente, pede pela desclassificação da tentativa de furto qualificado para o crime de invasão de domicílio respaldado no artigo 150 do CP. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028